Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710273-93.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RECORRIDO: CLAILTON NUNES REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PURGAÇÃO DA MORA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A relação jurídica estabelecida no contrato de alienação fiduciária é de natureza consumerista, cuja legislação aplicável preceitua a interpretação mais favorável ao consumidor quanto às cláusulas contratuais. 2. Afasta-se a cláusula contratual que estabelece honorários advocatícios prévios, porquanto não previstos no rol do art. 2o , § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69. 3. A purga da mora restringe-se ao valor da dívida, sem acréscimo de despesas, tais como custas e honorários advocatícios, por não integrarem a "dívida pendente" a que se refere o § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 (REsp Repetitivo no 1.418.593/STJ). 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 2o, §1o, do Decreto-Lei 911/1969, 85 do Código de Processo Civil, 389, 395 e 404, todos do Código Civil, afirmando ser legal e válida a cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora ou inadimplemento do devedor. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Rafael Barroso Fontelles (OAB/RJ 119.910) e Konstantinos Jean Andreopoulos (OAB/SP 131.758). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às alegadas contrariedades aos artigos 2o, §1o, do Decreto-Lei 911/1969, 85 do CPC, 389, 395 e 404, todos do CCB. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerram discussão de cunho estritamente jurídico e passam ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a Corte Superior já decidiu que “É possível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor. Precedentes”. (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1837360/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 17/11/2020). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1946420/AC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 25/02/2022; e AREsp 1979932/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 22/2/2022. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015